Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008047-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), CRISTIANE SOARES FARIAS - CPF: 321.039.368-09 (AGRAVADO), SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO. PRESENÇA DE INDICAÇÃO CLÍNICA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização do procedimento cirúrgico de dermolipectomia abdominal, prescrito por médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura do procedimento de dermolipectomia abdominal pelo plano de saúde, à luz do caráter funcional da cirurgia e da prescrição médica.

III. Razões de decidir

O relatório médico aponta a necessidade da cirurgia, diante da flacidez cutânea, da diástase dos músculos abdominais e da hérnia umbilical, após perda ponderal relevante. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais à saúde do beneficiário, quando indicados por profissional habilitado. A cláusula que exclui a cobertura sem considerar a natureza funcional ou reparadora do procedimento é nula, nos termos do CDC. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de cirurgia plástica reparadora indicada por profissional médico, quando necessária à saúde e recuperação do paciente. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos prescritos clinicamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CDC, arts. 6º, 47 e 51; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §4º, 14 e 35-F.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT RAC 0152761-82.2013.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 09.07.2014

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Hapvida Assistência Médica Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião plástico (ID 182394308- autos de origem), que acompanha a parte autora no tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, “
caput
” ̧ do CPC.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma, que a “
dermolipectomia abdominal
” possui finalidade meramente estética e que a autora não preenche os requisitos técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a cobertura do procedimento. Argumenta que a ANS exige a presença de abdome em avental como condição indispensável para a realização do procedimento no âmbito da saúde suplementar. Argui que a autora não demonstrou a existência dessa condição específica, razão pela qual a operadora entende que a negativa está respaldada pelas normas regulatórias vigentes.

Além disso, a Hapvida sustenta que a manutenção da decisão agravada acarreta prejuízo financeiro significativo, uma vez que a imposição da cobertura de procedimento não obrigatório viola os limites contratuais e regulatórios da operadora. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a obrigação imposta pela decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão, afastando-se a obrigatoriedade da cobertura da “
dermolipectomia abdominal”
, bem como a revogação da multa diária fixada.

A tutela antecipada recursal foi
deferida
(id. 276594361).

As
informações
foram prestadas pelo juízo
a quo
(id. 277682427).

A parte agravada apresentou
contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 266910786).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cristiane Soares Farias
, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
Hapvida Assistência Médica Ltda.
, alegando que é beneficiária de plano de saúde da ré e que, após significativa perda de peso decorrente de cirurgia de emergência (
colecistectomia
), desenvolveu flacidez cutânea abdominal, diástase dos músculos abdominais e hérnia umbilical. Com prescrição médica, foram indicados três procedimentos cirúrgicos corretivos:
dermolipectomia abdominal,

cura de diástase
e
herniorrafia umbilical
.

A requerida, contudo,
autorizou apenas dois dos três procedimentos
, negando a
dermolipectomia abdominal
, sob alegação de não enquadramento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e necessidade de laudos fotográficos. Mesmo com o envio das imagens solicitadas, a negativa foi mantida.

A autora sustenta que A recusa é abusiva, pois o rol da ANS é exemplificativo e não pode limitar tratamentos indispensáveis indicados por médico assistente; A negativa compromete sua qualidade de vida e saúde física e psicológica, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como o direito à saúde (art. 6º e 196 da CF/88);Houve descumprimento contratual, prática abusiva, violação ao Código de Defesa do Consumidor e configuração de dano moral.

O douto magistrado
a quo
,
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião plástico (id. 182394308- autos de origem), que acompanha a parte autora no tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, “
caput
” ̧ do CPC.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que a
dermolipectomia abdominal
possui finalidade meramente estética e que a autora não preenche os requisitos técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a cobertura do procedimento. Argumenta que a ANS exige a presença de abdome em avental como condição indispensável para a realização do procedimento no âmbito da saúde suplementar. Argui que a autora não demonstrou a existência dessa condição específica, razão pela qual a operadora entende que a negativa está respaldada pelas normas regulatórias vigentes.

Além disso, a Hapvida sustenta que a manutenção da decisão agravada acarreta prejuízo financeiro significativo, uma vez que a imposição da cobertura de procedimento não obrigatório viola os limites contratuais e regulatórios da operadora. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a obrigação imposta pela decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão, afastando-se a obrigatoriedade da cobertura da
dermolipectomia abdominal
, bem como a revogação da multa diária fixada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está alicerçado na
carteira de beneficiara do plano de saúde (id. 182394307– autos de origem); o relatório médico (id. 182394308 – autos de origem).

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravada, o relatório médico apresentado pela agravante indica a necessidade do tratamento indicado.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso a assistência médica e a saúde, na medida em que se permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, observo, nesta quadra inicial e em sede de cognição sumária, que a agravante alega que os procedimentos não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo de caráter estético. Todavia, é o entendimento desse tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL – PRELIMINAR: CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA – DEMISSÃO DA TITULAR DO PLANO PELA EMPREGADORA – DESCABIMENTO – COBERTURA GARANTIDA POR SEIS MESES APÓS A DEMISSÃO – ART. 30, § 1º DA LEI 9.656/98 – ADUZIDA AUSÊNCIA DE PREVISÃO

CONTRATUAL DE COBERTURA – IRRELEVÂNCIA – NECESSÁRIA PREVISÃO EXPRESSA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE COBERTURA – AUSÊNCIA DA CÓPIA DO CONTRATO PELA AGRAVANTE –

ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA RN Nº 262/2011 DA ANS – ROL DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 167/2008 MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – SUSCITADO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PELA NÃO EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – INOCORRÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

À exegese do artigo 30, § 1º da Lei 9.656/98, “no caso de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.”

Em razão de o contrato de plano de saúde constituir relação de consumo, não se pode negar a cobertura por ausência de previsão específica de procedimento no rol dos acobertados sendo que as cláusulas limitativas do direito do beneficiário é que devem ser expressa e claramente previstas no contrato.

Se, no entanto, ao recorrer da decisão que concedeu a medida antecipatória, a operadora do plano de saúde sonega a cópia do contrato, não se pode admitir a arguição de não cobertura.

A dermolipectomia abdominal

encontra-se relacionada entre os procedimentos de cobertura obrigatória da Resolução Normativa nº 262/2011 da ANS, bastando, para tanto, que esteja evidenciado um quadro de “abdome em avental” comungada com a ocorrência de uma complicação decorrente deste quadro clínico, independentemente de estar elencada nas hipóteses exemplificativas do Anexo II da Resolução nº 167/2008 da ANS.

O fato de o médico ter classificado o procedimento em questão como “eletivo”, não significa, necessariamente, que não faça jus à antecipação da tutela por ausência de demonstração do pressuposto do inciso I do art.273 do CPC, visto que o legislador também previu a possibilidade de deferimento da medida na hipótese em que caracterizado o abuso de direito da operadora na negativa de cobertura do procedimento.

“A prestação de caução idônea como condição à concessão liminar da tutela específica é faculdade do julgador que pode, à sua discrição, dispensá-la sem que isso configure a irreversibilidade da medida.” (TJ/MT – 2ª CCível – RAI nº 114565/2010 –Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 23/02/2011).”
(RAC 0152761-82.2013.8.11.0000, , Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 09.07.2014)

Além disso, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravante. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS –
OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento
.”
(RAI n. 1021322-13.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023 - negritei).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA –
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – EXCESSO DE PELE – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO –
NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida
.”
(RAI n. 1003154-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.04.2021).

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

Assim, revela-se arbitrária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela recorrida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - RECUSA INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - ART. 47, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.
Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. (...)”
(RAC n. 158643/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 - destaquei).

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis à agravante, especialmente considerando a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Desta forma, não prosperam as alegações da agravada quanto à ausência de previsão do tratamento no rol da ANS, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA O PROCEDIMENTO INDICADO. DOBRAS DE PELE. RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO E PSICOLÓGICO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NECESSIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. REESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO.

1. “
Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. ” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

2.
“Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

3.
“Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

4. “
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”.
(TJMT, RAC n. 1018833-03.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.03.2023 -negritei).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Assim, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, não verifico comprovação suficiente do desacerto do
decisum
, de modo que, por tratar de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravante, bem como o perigo de irreversibilidade da medida, razão pela qual
revogo a tutela anteriormente concedida
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025